Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720646-09.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: FILLIPE DANIEL SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, porquanto a presunção de veracidade milita somente em favor de pessoa natural, segundo dispõe o art. 99, §3o, do CPC. A gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que a empresa está em atividade, apresente a recorrente balanço patrimonial referente ao ano de 2023 e extrato da movimentação bancária da empresa dos últimos 120 dias, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.